Tribunal: STF
Processo: HC 222991
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 761.452/SP, submetido à relatoria do Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado). 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, e denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 



    Irresignada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem, conforme ementa:



    HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS BEM EVIDENCIADO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. Paciente que, ao ser preso em flagrante transportando 64 porções de maconha (139,1g), empreende fuga do Distrito Policial. Necessidade da custódia cautelar fundamentada em elementos concretos. Risco à aplicação da lei Penal e à ordem pública presentes. Histórico delitivo do paciente, que ostenta condenações definitivas pela prática de crimes de tráfico de drogas e roubo majorado. Alegação de excesso de prazo afastada. Ausência de desídia do magistrado na condução do feito. Instrução encerrada. Decurso de pouco mais de 6 (seis) meses desde o cumprimento do mandado de prisão que respeita os limites do razoável e não expõe letargia, guardando proporcionalidade com as peculiaridades do feito, que depende da conclusão do incidente de dependência toxicológica. Constrangimento ilegal não configurado. ORDEM DENEGADA. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, da qual o Ministro relator não conheceu, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos. 



    II - No que tange a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, na linha dos precedentes desta Corte, outra não é a conclusão a que se chega senão a de que o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. 



    III - Na hipótese, verifica-se pelos autos, bem como em consulta ao sitio do Tribunal de origem (www.tjsp.jus.br) que a tramitação processual transcorre nos limites da razoável duração do processo, não se tendo qualquer notícia de fato que evidencie atraso injustificado ou desídia atribuível ao Poder Judiciário, razão pela qual, por ora, não se reconhece o constrangimento ilegal suscitado. Ressalte-se, que o agravante teve a prisão preventiva decretada e encontra-se encarcerado, desde o dia 9/11/2021. Enfatize-se que e a prisão preventiva vem sendo reavaliada nos termos do art. 316 do CPP. Inclusive, a última reavaliação ocorreu em 12/07/2022 e foi mantida a prisão preventiva pelos mesmos fundamentos. 



    Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: claro está a coação sofrida pelo ora Paciente no seu direito de ir e vir, já que o mesmo encontra-se preso preventivamente há mais de 1 (um) ano, por culpa única e exclusiva do Poder Judiciário/Estado, sem motivação idônea. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    Habeas Corpus poderá ser utilizado como meio processual adequado para cessar constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do acusado preso, decorrente de abusivo excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal. Nesse exame, porém, é imprescindível investigar se a demora é resultado ou não da desídia ou inércia do Poder Judiciário.



    Daí a convergência de entendimento, na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz das particularidades do caso concreto, levando-se em consideração, por exemplo, o número de réus, a quantidade de testemunhas a serem inquiridas, a necessidade de expedição de cartas precatórias, a natureza e a complexidade dos delitos imputados, assim como a atuação das partes (cf. HC 153.536-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 138.987-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017; RHC 124.796-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 24/8/2016; HC 135.324, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 6/12/2016; HC 125.144-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/6/2016).



    Na espécie, a matéria foi assim analisada pelo STJ:



    Consoante a jurisprudência do STJ, "a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática" (AgRg no RHC n. 123.274/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 4/8/2020).



    Assim, devem ser sopesados o tempo de prisão provisória, as peculiaridades da causa, sua complexidade e outros fatores que eventualmente possam influenciar no curso da ação penal. 



    Na situação dos autos, o Tribunal de origem manifestou-se da seguinte forma (fls. 183-184, destaquei): 



    Da análise dos autos, é inequívoca a necessidade da manutenção da medida extrema, pois, como bem salientou a magistrada, a fuga do paciente do Distrito Policial, na data de sua prisão em flagrante, demonstra que sua liberdade acarreta risco à aplicação da Lei Penal. Demais disso, a gravidade concreta do delito e as circunstâncias pessoais, ostentando condenações definitivas pela prática de crimes de roubo majorado e tráfico de drogas, ainda em cumprimento de pena, são suficientes a evidenciar o risco à ordem pública. 



    Quanto ao alegado excesso de prazo, especificamente, importante notar que inexiste prazo legalmente estipulado, cujo descumprimento configure, de imediato, constrangimento ilegal. 



    E, da análise dos autos, verifica-se que o processo está com seu curso dentro da normalidade, não havendo nada a indicar a desídia do Juízo em sua condução. O andamento do processo se encontra compatível com as peculiaridades da ação penal, não havendo demora desproporcional ou desarrazoada. A instrução já foi finalizada, pendendo o feito apenas da conclusão do incidente de dependência toxicológica, instaurado a pedido da defesa. 



    De qualquer forma, o tempo de prisão pouco mais de 6 (seis) meses desde o cumprimento do mandado de prisão (fls.96/97), não expõe letargia do Juízo, mormente considerando as peculiaridades do caso em comento. 



    [...] 



    Anoto, por oportuno, que o juízo de valor acerca da conveniência da medida se revela pela sensibilidade do julgador diante da conduta delitiva e os seus consectários no meio social, salientando que a custódia cautelar não viola o estado de não culpabilidade do paciente, assegurado pela Constituição da República. 



    A decisão, portanto, não é teratológica nem manifestamente ilegal não havendo, em consequência, constrangimento ilegal a ser afastado. 



    O entendimento acima está em consonância com a jurisprudência do STJ de que, “não havendo notícia de [...] ato procrastinatório por parte das autoridades públicas, consideradas as especificidades da causa e estando próximo o término da instrução criminal, não há falar em excesso de prazo na espécie" (RHC n. 102.868/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,'DJe'de 12/3/2019).'' 



    Além disso, “os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades” (AgRg no HC n. 588.513/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 4/8/2020). 



    O período de trâmite retratado nestes autos não revela quadro de flagrante omissão ilegal imputável ao Poder Judiciário, de modo a justificar o relaxamento da prisão, sobretudo se consideradas as peculiaridades da causa, em especial o registro de que a instrução já foi finalizada, pendendo o feito apenas da conclusão do incidente de dependência toxicológica, instaurado a pedido da defesa (cf. HC 154.651-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/6/2018; HC 158.054, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 20/6/2018; HC 131.855, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/6/2018; HC 146.343-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 15/5/2018 e HC 151.912-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018).



    Além disso, não se pode ignorar, nesse juízo, que a medida de encarceramento busca garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que o paciente (a) ostenta condenações definitivas pela prática de crimes de roubo majorado e tráfico de drogas, ainda em cumprimento de pena; e (b) empreendeu fuga do Distrito Policial, na data de sua prisão em flagrante. 



    Nesse contexto, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente